Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES NÃO ANALISADA. OMISSÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a omissão sobre a análise da preliminar de incompetência da Justiça Comum, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício.
3. Ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”, o que enseja a rejeição da preliminar suscitada.
4. Devidamente analisadas as demais questões devolvidas a exame, não há qualquer outro vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória das partes.
6. Embargos de Declaração do Banco do Brasil conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração do Autor e da PREVI conhecidos e não providos.